Tribunal: TJMT
Processo: 1011559-85.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011559-85.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[COSME SANTOS FERNANDES DA CRUZ (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DUAS CONDENAÇÕES PELO CRIME DE ESTUPRO – DECISÃO QUE APLICOU A FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO), POR SE TRATAR O
AGRAVANTE
DE AGENTE PRIMÁRIO AO TEMPO DA PRÁTICA DO PRIMEIRO CRIME
.

E
PARA ASEGUNDA CONDENAÇÃOPELO MESMO DELITO, FEZ INCIDIR A FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS), POR SE TRATAR, DESSA FEITA, DE AGENTE REINCIDENTE – INCONFORMISMO DO AGRAVANTE – 1. PRETENDIDA A ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/5 (DOIS QUINTOS) OU 40% (QUARENTA POR CENTO) PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL
PARA
A

SEGUNDA
CONDENAÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA DO
AGRAVANTE
– INTELIGÊNCIA DO INCISO VII DO ART. 112 DA LEI N. 7.210/84, INCLUÍDO PELA LEI N. 13.964/19 – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO CORRESPONDENTE A 3/5 (TRÊS QUINTO
S
) OU 60% (SESSENTA POR CENTO) – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE – DECISÃO MANTIDA – 2. PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O reconhecimento da reincidência específica do
agravante
em crime
hediondo
torna obrigatório o cumprimento, por ele, de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) do total da pena unificada para fins de progressão de regime.

2. A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

3. Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo de
execução
penal
manejado por
Cosme Santos Fernandes da Cruz
,
contra a decisão prolatada pelo Juízo da
2
a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá/MT
que, no Processo Executivo de Pena n.
0008613-56.2007.8.11.0042
,
indeferiu o seu pleito
de aplicação
da fração de 2/5 (dois quintos)

ou 40% (quarenta por cento) e
manteve a fração de 3/5 (três quintos)
ou 60% (sessenta por cento)
para fins de progressão d
e
regime prisional para o cálculo do prazo em relação
à condenação pela prática do crime de estupro (art. 213,
caput
, do Código Penal) oriunda dos autos
do processo
n. 0012850-94.2011.8.11.0042.

O agravante, forte nas razões encontradiças no ID
131666681
,
postula
a reforma do referido
decisum
,
“
p
ara aplicar a fração de 2/5 (40%) para a progressão de regime no que tange o crime de estupro do processo criminal de autos n° 0012850-94.2011.8.11.0042”
.

Nas contrarrazões encartadas no ID
131666685
, o Ministério Público
requer
a manutenção do édito reprochado
;
destacando
, outrossim,
que

“o provimento do presente recurso seria ignorar o ordenamento jurídico vigente, na medida em que estaria a tratar o Agravante/Apenado, que é considerado reincidente específico, como se primário fosse em relação à segunda condenação por estupro, razão pela qual entendo que a decisão proferida pelo juízo deve ser mantida incólume”.

Em juízo de retratação, foi mantido o aludido
decisum
e determinada a remessa
do presente
agravo a este
Tribunal de Justiça
, consoante se infere do
ID
131666686
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer encontradiço ao ID 133880683, opinou pelo desprovimento deste agravo
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreciação,
verifica-se que o agravante foi condenado ao comprimento das seguintes penas, conforme se vê do seu
r
elatório da
s
ituação
p
rocessual
e
xecutória juntado no ID 131666688, p. 166/173:

Ação Penal n.
000000000.0000.0.24.2005,

8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT -
delito:
roubo majorado (art. 157, § 2o, I e II, do Código Penal)
, data do fato:
26.01.2005
, data do trânsito em julgado:
11.07.2005
, pena:
5 anos e 4 meses de reclusão;

Ação Penal n.
0003572-92.2011.8.11.0002
,
da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT -
delito:
furto (art. 155,
caput,
do Código Penal)
, data do fato:
23.02.2011
, data do trânsito em julgado:
19.08.2011
, pena:
3 anos e

3 meses de reclusão
;

Ação Penal n.
0000000-00.0000.0.69.2006
,
da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT -
delito
s
:
roubo e estupro
(
art
s
.
157,
caput
, e art. 213,
do Código Penal), data do fato:
30.03.2006
, data do trânsito em julgado:
10.04.2008
, pena:
10 anos de reclusão
;

Ação Penal n.
0012850-94.2011.8.11.0042
,
da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT -
delito
s
:
tentativa de roubo majorado (art. 157, § 2o, I e V c/c art. 14, II, do Código Penal) e estupro (art. 213,
caput,
do Código Penal),
data do fato:
08.08.2011
, data do trânsito em julgado:
13.11.2013
, pena:
13 anos, 8 meses e 27 dias de reclusão
;

Consta, ainda
,
destes autos, que no decorrer da execução penal, o juízo de primeiro grau fixou a fração de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento)
, mediante decisão
da
qual
se destacam estes trechos:

“A defesa pública sustenta que a Lei no 13.964/2019 alterou a Lei de Execução Penal, o que enseja a retificação da fração imposta ao penitente, diante da necessidade de a reincidência ser específica, para o computo da fração de 3/5 (três quintos), o que, segundo ela, não se verifica na hipótese
ao argumento de que quando do cometimento do 2o crime de estupro, os crimes anteriores a ele (roubo e estupro) eram de natureza comum e considerados como crimes comuns pela legislação penal vigente à época
, posto que, anterior ao advento da Lei 11.464/2007.

(...) A Lei no. 8.072/1990 trouxe um rol específico de crimes em seu artigo 1o, quais sejam: latrocínio (artigo 157, parágrafo 3o, in fine); extorsão qualificada pela morte (artigo 158, § 2o), extorsão mediante sequestro e na forma qualificada (artigo 159, caput e parágrafos 1o e 2o); estupro (artigo, 213, caput, e sua combinação com o artigo 223, caput, e parágrafo único); epidemia com resultado morte ( artigo 267, parágrafo 1o); envenenamento de água potável ou de substancia alimentícia ou medicinal, qualificado pela morte (artigo 270, combinado com o artigo 285), todos do Código Penal, e o genocídio ( artigos 1o, 2o e 3o da Lei 2.889/56), tentados ou consumados.

Portanto, desde o ano de 1990, o crime de estupro é considerado como crimes hediondo
s
.

(...) É de se atentar que do mesmo modo que as alterações legislativas acima citadas, a aludida modificação trazida pela Lei no 13.964/2019, também não retirou a condição de crime hediondo ou a ele equiparado, pois as alterações se referem apenas quanto à progressão de regime, no caso dos condenados aos crimes previstos na Lei de Crimes Hediondos, que, desde então, estabeleceu as frações de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente.

Desse modo, é obvio que os crimes cometidos antes da Lei n. 11.464, de 28 de março de 2007, devem continuar seguindo as regras dispostas na Lei de Execução Penal quanto à progressão de regime.

Ocorre que o recuperando foi condenado, em primeiro (autos de no 0000000- 00.0000.8.69.2006 (estupro) e no 0012850- 94.2011.8.11.0042 (também
estupro
), ocorridos em 30.03.2006 e 08.08.2011, respectivamente, os quais, por óbvio, são hediondos
.

É verdade que a Lei no 13.964/2019, conhecida como “Pacote Anticrime”, passou a exigir que a reincidência seja específica, modificando o entendimento anterior de que não era necessária a reincidência específica para a aplicação da fração mais gravosa.

Contudo, no feito há reincidência específica sim, sendo que, do segundo crime, não resultou morte.

(...) Portanto, em que pese o esforço hercúleo desenvolvido pela defesa pública,
não há que se falar em adoção da fração de 2/5, ou seja, 40%, para progressão de regime relativa ao crime de estupro, ocorrido em 08.08.2011 (ação penal no 0012850- 94.2011.8.11.0042), posto se tratar de caso de reincidência específica, pois, à época desta segunda prática criminosa, o apenado já possuía condenação por, também, crime de estupro, que, por óbvio, assim como a primeira, possui natureza hedionda
.

Assim sendo, determino a manutenção do cálculo de pena nos moldes em que foi confeccionado com adoção das frações de 1/6 para os crimes
hediondos praticados
antes da Lei n. 11.464, de 28 de março de 2007; e a fração de 3/5 para o crime de estupro referente à
ação penal sob no. 0012850- 94.2011.8.11.004
2
”
(
T
rechos da
decisão reprochada vista no ID 131666682)
.
Destacamos

Depreende-se
,
pois, que
o juízo de primeiro grau
fez uma
interpretação literal do inciso VII do art. 112 da Lei n. 7.210/84
,
que determina o cumprimento de 60% (sessenta por cento) da
pena
no caso de o reeducando ser reincidente
específico
– para realizar uma exegese sistemática que já era aplicada em relação ao revogado § 2o do art. 2o da Lei n. 8.072/90
.

De fato,
é incontroverso que quando o agravante
praticou o segundo delito de estupro
(autos
do processo
n
.
0012850-94.2011.8.11.
0042),
ele
já ostentava em seu desfavor condenação transitada em julgado pelo mesmo crime (autos
do processo
n.
0000000-00.0000.0.69.2006).

Além disso, conforme foi asseverado pelo signatário das
contrarrazões recursais
:

“
Convém ressaltar que, inobstante a primeira condenação tenha sido

praticada antes do advento da Lei no 11.464/2007
[...]
o delito de estupro é
considerado hediondo desde 1990
”
.

Acerca do tema, não se pode olvidar
,
ademais
,
que a redação anterior doart. 2o, §2o, da Lei n. 8.072/1990

disciplinava que a progressão de regime aos condenados por crimes hediondos ocorreria após o cumprimento de 2/5 (dois quintos), se o condenado fosse primário, e em 3/5 (três quintos) acaso reincidente,
sem

especificar
acerca renitência genérica ou específica.

No entanto, com o advento da Lei n. 13.964, de 24 de dezembro de 2019, o art. 2.o, §2o, da Lei de Crimes Hediondos foi revogado expressamente, passando a progressão de regime dos crimes hediondos a ser disciplinada pelo art. 112 da Lei de Execuç
ões
Pena
is
da seguinte forma:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:(Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado;
ou(
Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for
reincidente
na prática de crime
hediondo
ou
equiparado
;

(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento
condicional.(
Incluído pela Lei no 13.964, de 2019).

Destacamos

Diante disso
,
segundo Renato Brasileiro de Lima

“
[
...
]
o inciso VII do art. 112 da LEP, com redação determinada pelo Pacote Anticrime, é
categórico
ao apontar o patamar de 60% (sessenta por cento) para o apenado
reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado
.
Como se pode notar, trata-se de
reincidência específica
em crimes dessa natureza, não necessariamente no mesmo delito, porém (v.g., estupro e estupro de vulnerável; homicídio qualificado e terrorismo, etc
.
[
...
]
” (
LIMA, Renato Brasileiro de. Pacote Anticrime: Comentários à Lei 13.964/2019 – Artigo por Artigo. Salvador: Editora
Juspodivm
, 2020, p. 394).
Destaquei.

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, t
ambém perfilha o entendimento
elucidado
no
s
parágrafo
s
anterior
es
, tal como se extrai
dos julgados abaixo ementados:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) OU 60% (SESSENTA POR CENTO) ADOTADA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU PARA PROGRESSÃO DE REGIME – INSURGÊNCIA –
PERCENTUAL MAIS BENÉFICO – PACOTE ANTICRIME – APLICAÇÃO DE 40% (QUARENTA POR CENTO) – INVIABILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE –
REINCIDENTE EM CRIME EQUIPARADO OU HEDIONDO
– AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Uma vez reconhecida a
reincidência

especifica
(reeducando que ostenta uma condenação definitiva por Tráfico de Drogas), exige-se o cumprimento de 3/5 da pena para fins de progressão de regime (art. 112, inc. VII, da LEP).

(N.U 1026764-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021,
Publicado
no DJE 05/03/2021)
.
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE APLICOU O ÍNDICE DE 60% PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME – RECURSO DA DEFESA – ALTERAÇÃO DO PATAMAR PARA 50% – IMPROCEDÊNCIA – REEDUCANDO CONDENADO POR LATROCÍNIO COM CONDENAÇÃO ANTERIOR POR TRÁFICO DE DROGAS – REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME DE NATUREZA HEDIONDA OU EQUIPARADA – RECURSO DESPROVIDO.

À luz da revogação do § 2o do artigo 2o da Lei n. 8.072/1990 e da nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal pela Lei n. 13.964/2019, deve ser aplicado ao reeducando
condenado por crime hediondo ou equiparado,
reincidente

em delito dessa natureza
, o índice de
60%
para o cômputo da progressão de regime. (N.U 1022418-34.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021,
Publicado
no DJE 05/02/2021)
.
Destacamos

Diante isso, impõe-se reconhecer o acerto da decisão reprochada que aplicou o percentual de 60% (sessenta por cento) para a progressão de regime concernente à segunda condenação do agravante pelo crime de estupro, porque, conforme consignado linhas volvidas, a sua
reincidência específica
justifica a aplicação do
quantum
de cumprimento de pena correspondente a 60% (sessenta por cento), descrito no inciso VII do art. 112 da Lei n.

7.210/84 e incluído pela aludida Lei n. 13.964/19, sobre o total das suas sanções unificadas.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo agravante para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, ressalta-se que todos os argumentos postos neste recurso foram apreciados por este relator.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Cosme Santos Fernandes da Cruz
, para determinar a manutenção da incidência da fração de 3/5 (três quintos) ou
60% (sessenta por cento) para o cálculo do prazo para a progressão de regime concernente à condenação pelo cometimento do crime de estupro (art. 213,
caput
, do Código Penal), oriunda da ação penal n. 0012850-94.2011.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022